Tribunal: TJSP
Processo: 2062715-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento. Liminar indeferida por falta de prestação prévia de caução. Descabimento. Caução exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91, como requisito à efetivação da liminar, não ao seu deferimento. Pretensão de prestação da garantia por meio dos aluguéis alegadamente inadimplidos descabida. Necessidade, no caso, de oferecimento do depósito pecuniário de três

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento. Liminar indeferida por falta de prestação prévia de caução. Descabimento. Caução exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91, como requisito à efetivação da liminar, não ao seu deferimento. Pretensão de prestação da garantia por meio dos aluguéis alegadamente inadimplidos descabida. Necessidade, no caso, de oferecimento do depósito pecuniário de três aluguéis. Decisão reformada, com deferimento da liminar, já que presentes os requisitos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Cumprimento condicionado à prestação de caução em pecúnia no valor equivalente a três aluguéis. Decisão agravada reformada para tal fim. Agravo de instrumento do autor parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2062715-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PAULO
LEITE MASCARENHAS JUNIOR, é agravado MILTON SOARES BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062715-49.2020.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.174
2
Agravante – Paulo Leite Mascarenhas Júnior
Agravado Milton Soares Barbosa
Ag. Inst. no 2062715-49.2020.8.26.0000 3a Vara Cível do Foro Central (Capital)
Voto no 16.174
Locação. Despejo por falta de pagamento. Liminar indeferida
por falta de prestação prévia de caução. Descabimento.
Caução exigida pelo art. 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91, como
requisito à efetivação da liminar, não ao seu deferimento.
Pretensão de prestação da garantia por meio dos aluguéis
alegadamente inadimplidos descabida. Necessidade, no caso,
de oferecimento do depósito pecuniário de três aluguéis.
Decisão reformada, com deferimento da liminar, já que
presentes os requisitos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91.
Cumprimento condicionado à prestação de caução em pecúnia
no valor equivalente a três aluguéis. Decisão agravada
reformada para tal fim. Agravo de instrumento do autor
parcialmente provido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida na fl.
49 deste instrumento (fl. 41 dos autos principais), que, no âmbito de processo relativo a
demanda de despejo por falta de pagamento, indeferiu liminar em favor do autor, nos
termos do art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91, pela falta de prestação de caução prévia,
além de considerar não ser a garantia cogitada pela parte, composta pelos aluguéis dados
por inadimplidos, revestida da necessária liquidez (sic).
Insurge-se o autor, sustentando a presença dos requisitos para a
concessão da liminar de despejo, tendo em vista a inadimplência do locatário e o fato de o
contrato ser desprovido de qualquer garantia. Acena, ainda, com a possibilidade da oferta
dos aluguéis em atraso como caução, citando julgados em abono de sua tese. Bate-se, em
conclusão, pela reforma da r. decisão agravada, com a concessão da liminar.
Deferiu-se
o
processamento
do
recurso,
denegando-se
a
antecipação da tutela recursal e dispensando-se outrossim a prestação de informações pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062715-49.2020.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.174
3
MM. Juízo a quo, bem como a intimação para contrarrazões do agravado, ainda não citado
para os termos da demanda.
O recurso, que é tempestivo, veio devidamente instruído com as
peças obrigatórias e acompanhado do comprovante de recolhimento das custas de preparo.
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Entende a MMa Juíza, de início, estar o próprio deferimento da
liminar condicionado à prévia prestação de caução, orientação que, preservado o
convencimento da ilustre Magistrada, não se tem como correta.
A redação do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, não erige a caução a
pressuposto da própria apreciação do pedido de liminar, tratando-se na verdade de requisito
à sua efetivação. Nada impede, pois, sendo ao reverso o procedimento comum, que o Juízo
da causa verifique a admissibilidade da liminar do ponto de vista das situações elencadas
nos diversos incisos do mencionado § 1o do art. 59, apenas condicionando o cumprimento
do mandado correspondente à prestação da caução fixada.
Sob esse prisma, pois, não se sustenta a r. decisão recorrida, sendo
o caso de deferimento da liminar, visto que preenchidos os requisitos do art. 59, § 1o, IX, já
que desprovido o contrato de qualquer garantia.
Entretanto, nem por isso é o caso de acolhimento do recurso nos
termos em que formulado, com pedido de aceitação de caução composta pelo próprio
débito.
Ora, à primeira vista salta aos olhos o fato de que, sendo o pedido
de despejo fundado na falta de pagamento dos aluguéis, a possibilidade de oferecimento do
próprio débito como garantia acabaria por, na prática, esvaziar na generalidade das
demandas com tal fundamento a exigência legal de caução.
Em segundo lugar, a caução composta pelo débito peca pela falta
de certeza (e não de liquidez, como mencionou a r. decisão), pois a ocorrência do
inadimplemento é fundamento do litígio, sujeito a contraditório, não algo que se possa ter
por certo no próprio momento do ajuizamento.
Quando não bastasse, o oferecimento do suposto crédito por
aluguéis desnatura a própria finalidade da caução, que é a de ressarcir o inquilino para os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2062715-49.2020.8.26.0000 -Foro Central (Capital) - Voto no 16.174
4
casos em que indevidamente pleiteado o despejo.
Fica, por tudo, reformada a r. decisão agravada, quanto à exigência
de caução prévia, com o deferimento da liminar de despejo, condicionada todavia à
prestação de caução e desacolhida em contrapartida a pretensão do locador de oferecimento
do débito para tal fim, devendo ser oferecida caução em pecúnia, no valor equivalente a
três aluguéis.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao agravo.
FABIO TABOSA
Relator